Tribunal: TJSP
Processo: 2123016-20.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
"Habeas corpus" insurgindo-se contra demora na apreciação do pedido de progressão de regime prisional. Inércia judicial não configurada. Inexistência de constrangimento ilegal que possa ser imputado ao juiz da execução. Ordem denegada.